Tribunal: TJMT
Processo: 0019752-82.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019752-82.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa, Desacato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICIO DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 047.669.341-13 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A ADMINISTRACAO PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É escorreita a sentença que condena o réu pelo crime de corrupção ativa, baseada em depoimentos de policiais militares uníssonos prestados tanto na delegacia como em juízo, que lhe apontam como o autor da oferta da vantagem indevida.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão condenou
Patrício de Oliveira Machado
como
incurso
nas sanções dos artigos 331 e 333 do Código Penal, às penas de 06 (seis) meses de detenção e 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, que foram substituídas por três penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal (ID 159715752).

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado em relação ao crime de corrupção ativa (art. 333, CP), razão pela qual pugna por sua absolvição ao argumento de insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP) – ID 159715775.

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 159715780).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (ID 161294665).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação do acusado em relação ao crime de corrupção ativa (art. 333, CP), razão pela qual pugna por sua absolvição ao argumento de insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP).

O recurso não merece acolhimento, conforme se demonstrará.

Consta da denúncia que no dia 28.04.2019 o apelante foi abordado em sua residência por policiais militares em razão de perturbação do sossego alheio, consistente em abuso sonoro. Nesta ocasião desacatou os agentes públicos (art. 331, CP), afirmando:
“eu não vou abaixar a cabeça para estes policiais, bando de pau no cu!”.
Em seguida, ao ser conduzido à delegacia, teria oferecido o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) aos policiais Rundinelis e Jhonni a fim de que não fosse encaminhado à “Central de Flagrantes”, cometendo, portanto, o crime de corrupção ativa (art. 333, CP).

Objetivando a absolvição do apelante apenas em relação ao crime de corrupção passiva, a defesa alega que
“não há nos autos testemunhas ou documentos que esclareçam ou imputem os fatos ao acusado”
(ID 159715775).

Friso, entretanto, que o crime de corrupção ativa é cometido, em regra, na ausência de testemunhas, razão pela qual os depoimentos de agentes da polícia, quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assumem especial relevância, sendo suficientes para subsidiar a condenação.

A materialidade e autoria delitiva ressaem do auto de prisão em flagrante (ID 159715752 - p. 80), do boletim de ocorrência (ID 159715752 - p. 88-90), dos depoimentos dos policiais e do interrogatório do acusado.

Em sede policial os policiais militares alegaram que:

“[...] Que no percurso até a Delegacia, o suspeito disse que daria a Guarnição, na data posterior, em sua residência, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), para que fosse liberado [...]”
(ID 159715752).

Ao serem ouvidos em juízo, mantiveram as versões apresentadas, afirmando que:

“[...] No trajeto para a Delegacia, ele ofereceu R$ 1.000,00 (mil reais) para nós, para liberar ele! Era pra pegarmos no outro dia, e colocamos isso no BO também! [...]” (depoimento do policial Rundinelis – sentença – ID 159715752).

“[...] A Guarnição deu voz de prisão pra ele, no trajeto até o CISC, ele falou assim ‘te dou R$ 1.000,00 (mil reais) para Guarnição para não ir para o CISC’, foi perguntado como seria isso, ele disse ‘meu pai está em casa, amanhã eu dou o dinheiro para vocês’, a guarnição falou que além do desacato, iria dar voz de prisão para ele pela corrupção [...]” (depoimento do policial Jhonni – sentença – ID 159715752).

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o réu confessou a autoria do crime de desacato assim como do crime de corrupção ativa. Todavia, em juízo, alterou sua versão em relação a este crime, negando a autoria e aduzindo que os policiais teriam lhe imputado esse fato por represália em razão do desacato sofrido. Todavia, tal versão não encontra ressonância no conjunto probatório, pois ausentes elementos que indiquem o intento, por parte de tais servidores, de incriminá-lo injustamente.

Convém destacar que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Logo, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva de corrupção ativa pelas declarações dos policiais, inexistindo provas de eventual parcialidade desses agentes, não há que se falar em absolvição”. (TJ-MT - APR: 00219449520138110042 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E CORRUPÇÃO ATIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE “OFERTA OU PROMESSA DE QUALQUER VANTAGEM EM CONCRETO PARA OS POLICIAIS - RECURSO DESPROVIDO. [...] “O relato dos policiais, coerentes entre si e unânimes ao afirmar que o réu propôs negociação para ser liberado da apreensão, comprovam a configuração do crime de corrupção ativa” (TJAP, Ap no 0000178-64.2014.8.03.0012). [...] (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018). (TJ-MT 00013469320198110080 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/12/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023